Tribunal: TJMT
Processo: 1021081-30.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021081-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURA DE ALENCAR COELHO - CPF: 099.157.952-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
MODULAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06, A FIM DE QUE
ESTE
SEJA AFASTADO

DA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA E APLICADO NA PRIMEIRA FASE, COM O OBJETIVO DE VER RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE QUE TRANSPORTAVA O ENTORPECENTE EM FUNDO FALSO DA MALA ADREDEMENTE PREPARADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA NÃO SE TRATAR DE TRAFICANTE
DE PRIMEIRA VIAGEM
. 2. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Embora
a natureza e a quantidade
da
droga apreendida
tenha
sido sopesada na
terceira
fase da dosimetria,
este não foi o único fundamento utilizado pela sentenciante para afastar o benefício do tráfico privilegiado, uma vez que
há diversos outros elementos
de convicção
que, efetivamente, justificam a impossibilidade de
tal
reconhecimento, por ausência de preenchimento
, pela
apelante,
do
requisito de
“
não se dedicar a atividades criminosas
”
.

É
destes
autos que a apelante
fazia o

transporte

de expressiva quantidade de droga (aproximadamente 5kg de cocaína), em

fundo

falso

de mala de viagem adredemente preparado, o que demonstra preparo e dedicação à atividade criminosa.

2.

Inobstante ter sido reconhecida as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea à apelante, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Laura de Alencar Coelho
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1021081-30.2022.8.11.0003
, pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT, condenando-
a
pela prática do crime de tráfico de drogas
intermunicipal
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5
(
cinco
) anos
e 10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial fechado
,
e
50
0 (
quinhentos
) dias- multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
175580889
, postula
:
(
i)

a
modulação do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a fim de que
este
seja afastado

da terceira fase dosimétrica e aplicado na primeira fase
;
(
ii
) a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea;
(
i
i
i
)

o reconhecimento e
aplicação da
causa de
diminuição
do tráfico privilegiado,
prevista no § 4º do art
.
33 da Lei n
.
11.343/2006
, no seu grau máximo
.

Por derradeiro,
prequestiona
toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
176136415
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
182078223
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
175580804
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/08/2022, por volta das 15h00min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, a denunciada
LAURA DE ALENCAR COELHO
foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 01 (uma) porção no formato retangular, perfazendo a massa de 4,960 kg (quatro quilos novecentos e sessenta gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 34/36, ID 93709521.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “
Eucatur
”, placa AXS5608, que realizava itinerário de Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG.

Colhe-se que, durante fiscalização e entrevista, a denunciada que estava na poltrona 37 demonstrou extremo nervosismo, apresentado tremor nas mãos ao entregar seus documentos pessoais, ao passo que informou que possuía uma mala no compartimento de baixo do ônibus.

Diante disso, realizou-se revista veicular, sendo que, no compartimento de bagagens, o cão farejador indicou a presença de entorpecente na mala da denunciada, e, ao abri-la, constatou-se uma estrutura falsa nas laterais, sendo que, no seu interior, apreendeu-se a referida porção de cocaína, além 01 (um) aparelho de celular, marca, Motorola, e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais), em dinheiro (Termo de apreensão, fls. 16/17, ID. 93709521).

Apurou-se, outrossim, que a droga seria transportada de Cuiabá/MT a Rio Verde/GO.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que interrogada, permaneceu em silêncio.

[...]
.

Destaques no original

Como consta do relatório, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular:
(i)
a
modulação do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a fim de que
este
seja
afastado
da terceira fase dosimétrica e aplicado na primeira fase
;
(
ii
) a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea;
(
i
i
i
)

o reconhecimento e
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no seu grau máximo
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
prolator
a
da sentença condenatória
quando da aplicação da pena do apelante:

[...]
com relação a aplicação do tráfico privilegiado, eu entendo inviável em caso não apenas pela quantidade do entorpecente, porque eu sei que isoladamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que não pode ser considerado de forma isolada para excluir a aplicação dessa benesse, mas também pela qualidade trata-se de entorpecente bastante nocivo e de um valor bem mais caro no mercado criminoso e também pelo fato de que ela já havia transposto barreiras interestaduais, transporia mais uma para fazer
esse transporte
dessa grande quantidade
de entorpecente, eu entendo que todo esse conjunto inviabiliza, torna contraditório, pelo juiz
o
reconhecimento
de que se trataria de um delito de valor, de circunstancias menos nocivas para o fim de aplicação do artigo 33,
paragrafo
4º
, então nesse sentido, eu indefiro o acolhimento
, mas em face da alegação da defesa e também seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que especialmente o
[...] deixo de considerar a natureza e a quantidade na primeira fase da circunstâncias judiciais que seria na maior culpabilidade, então eu aplico a pena-base no mínimo legal, para fundamentar a aplicação da natureza e da quantidade e demais circunstâncias que eu mencionei, incluo, inclusive, o fato de [...]
enfim, eu considero que, então eu deixo de aplicar a natureza e a quantidade de entorpecente todas as
essas
demais circunstâncias do transporte interestadual, que na verdade será considerado
só
como causa de aumento, mas a forma como a droga foi embalada
,
o que, conforme os policiais mencionaram é usual apenas para
, em

em
aeroportos, geralmente, para o transporte internacional de entorpecentes, o que
demonstra
o envolvimento de pessoas que não são iniciantes nessa prática, para u
sar
a expressão do policial que foi inquirido aqui, um deles, né, pois foram dois, e eu não considero então essas circunstâncias na primeira etapa da
dosimetria da
pena e que fixo a pena então
no mínimo legal, para utilizar essas circunstâncias no momento da negativa de consideração do tráfico privilegiado, em caso, pois fundamentos entendo que não cabe nesse caso.
Nesse sentido eu cito o precedente do Recurso Extraordinário 666334 segundo o qual a foi considerado que essa natureza e quantidade não podem ser utilizados em duas fases distintas da dosimetria da pena
.

E mais:

[...]
Considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável à condenada, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a prática do delito e, na data do fato, a denunciada possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I e III, do CP,
Contudo
, mantenho a pena no mínimo legal,
em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a ser aplicadas neste caso, consoante fundamentação oral constante da mídia inclusa.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final para esse crime em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração
.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que o a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
[...]
.
.
(Trechos extraídos da sentença condenatória proferida oralmente em audiência
(
ID
s

175580870
e
ID
175580872)
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais,
na fixação
da

pena

inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo

salientar, todavia,

que essa faculdade está vinculada

à

observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59

do Código

Penal
.

E
,

no caso do tráfico

de

drogas, também os vetores estabelecidos no art.

42

da Lei n. 11.343/2006,

isso significando dizer

que, ao fixar a pena-base, é exigível que o
magistrado
indique
concretamente as razões que o fizeram
aferir
como favoráveis

ou desfavoráveis quaisquer desses elementos
octogonais
.

Na

espécie,

n
ota
-
se

do
s trechos do

édito

condenatório

acima

reproduzido
s
,

que

s
ua

prolator
a deixou de aplicar o art. 42

da Lei n. 11.343/06 na primeira etapa dosimétrica para, em conjunto com outros fundamentos, negar à apelante o benefício do tráfico privilegiado.

Sobre a minorante do tráfico privilegiado, é cediço tratar-se de instrumento de política criminal previsto na Lei n.11
.343/06
, cujo fim é o de melhor aparelhar o julgador no processo de individualização da pena, permitindo-lhe tratar os traficantes de modo diferenciado, na medida do nível de envolvimento de cada um com a prática ilícita
, desse modo
, sendo o indivíduo primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não dedicado a atividades ilícitas, poderá valer-se d
a referida
causa especial de diminuição da pena(art. 33,
§
4º
,
da Lei
de D
rogas
).

No caso destes autos
, entretanto,
para afastar a minorante do tráfico privilegiado,
a
sentenciante
não
c
onsiderou

desfavorável

à

apelante

apenas

a

quantidade

e

nocividade

do

entorpecente

apreendido

–
4
,
96
0 kg (
quatro
quilogramas e
novecentos e sessenta
gramas) de cocaína
,

tampouco a
interestadualidade
da prática delitiva
, visto que
utilizada
como agravante da pena
, mas, especialmente o modo de acomodação d
a

droga
, que
somente

foi encontrad
a

por causa da utilização de
cão farejador
, pois estava
em uma estrutura falsa nas laterais da mala

adredemente preparad
a
,
situação
, essa,
que
evidencia não se tratar da figura d
a
traficante
de primeira viagem
, mas sim de agente dedicad
a
à atividades criminosas
.

Aliás, n
esse sentido
, confira-se o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
DETERMINAÇÃO NA ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POTENCIALIDADE LESIVA DA INFRAÇÃO. RÉU ESTRANGEIRO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, IMPROVIDO. 1. A tese da nulidade da prisão preventiva, por violação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos encontra-se superada, tendo em vista que, na origem, determinou-se a realização do ato reclamado. 2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a medida se mostra necessária, dadas as circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas da periculosidade social do réu. 3.
A natureza altamente lesiva - cocaína - e a elevada quantidade da droga transportada pelo recorrente, bem como as circunstâncias do flagrante - o estupefaciente encontrado em fundo falso de sua mala, além de o réu ter adquirido passagem aérea com destino ao exterior, demonstrando o intuito de disseminação internacional - são fatores que, somados, revelam dedicação à
narcotraficância
,

justificando a preservação da preventiva. 4. A condição de estrangeiro do recorrente, sem vínculos com o país, é
considerado
fundamento idôneo a autorizar a ordenação e preservação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
(STJ - RHC: 73258 SP 2016/0182612-1, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 09.08.2016, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
24.08.2016).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal de origem entendeu indevida a incidência da minorante com base não só na quantidade de droga, mas também no fato de que o réu estava articulado com outras pessoas e utilizou veículo com fundo falso para transportar a droga, circunstâncias essas que inviabilizam a aplicação da minorante, em razão da existência de elemento concretos que indicam a dedicação do recorrente a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
2. Para acolher o pleito defensivo e fazer incidir a referida minorante, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1202765 MS 2017/0298114-3, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Data de Julgamento: 15
.
03
.
2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
27
.
03
.
2018).
Destacamos

Destarte, considerando a impossibilidade de se reconhecer em favor da apelante o benefício do tráfico privilegiado diante da demonstração de que ela vinha se dedicando à atividades criminosas
;
e diante do fato de que a magistrada justificou adequadamente os motivos pelos quais deixou de utilizar a quantidade e natureza do entorpecente na primeira fase para somar aos fundamento
s

com base nos quais
afast
ou
o reconhecimento da referida minorante,
é imperioso
desprover os pleitos
do apelante visando

a
modulação

do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e de reconhecimento d
a causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no seu grau máximo
.

No
que diz respeito ao

pedido
de redução da pena na segunda etapa dosimétrica em virtude do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, igualmente, não assiste razão à apelante.

Isso porque, não obstante a matéria pareça controvertida diante da redação do caput do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão “
sempre atenuam a pena
”, é certo que a aplicação do dispositivo aqui citado foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, não se podendo, destarte, flexibilizar a disposição contida no referido verbete sumular, como quer
a
apelante.

Como se sabe,
ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Destarte, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68 do
citado
Codex desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

Sobreleva-se registrar, ainda nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação
. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STF – RE 597270 QO-RG – Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26.03.2009 – Publicação: 05/06/2009). Destacamos

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido para fins de eventual interposição de recursos às instâncias

superiores,

deix
a-se

anotado que todos os argumentos deduzidos

nas suas razões recursais foram

apreciados

neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Laura de Alencar Coelho
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024